Tribunal: TJPA
Processo: 0824858-22.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0824858-22.2024.8.14.0401

RECORRENTE: ALEX CHRISTIAN MOURA FEIO

RECORRIDO: DEIVISON PINTO COELHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS COM CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Alex Christian Moura Feio contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que rejeitou parcialmente queixa-crime ajuizada em face de Deivison Pinto Coelho, mantendo apenas a imputação do delito de injúria, e determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, ante o reconhecimento da incompetência do juízo em razão da pena cominada ao delito remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime preenche os requisitos legais para o recebimento quanto aos crimes de calúnia e difamação; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a manutenção da competência da Vara Criminal para o processamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inicial acusatória, quanto aos crimes de calúnia e difamação, não descreve com clareza os fatos imputados com as devidas circunstâncias do tempo, o que compromete o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, caracterizando a inépcia parcial da peça acusatória, nos termos do art. 41 do CPP.

4.

A ausência de menção à data específica dos fatos imputados impede a individualização da conduta, inviabilizando a subsunção dos fatos narrados aos tipos penais dos artigos 138 e 139 do Código Penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.

5.

A possibilidade de emenda à inicial encontra óbice na decadência do direito de ação penal privada, tendo transcorrido o prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP, tornando incorrigível o vício da queixa.

6.

Reconhecida a inépcia quanto aos crimes de calúnia e difamação, remanesce apenas a imputação de injúria, cuja pena máxima atrai a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 60 da Lei 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de descrição circunstanciada dos fatos com elementos de tempo e lugar inviabiliza o recebimento da queixa-crime por calúnia e difamação.

2.

O decurso do prazo decadencial impede a correção da peça acusatória por inépcia.

3.

A competência para julgar o delito de injúria, isoladamente imputado, é do Juizado Especial Criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 38, 41, 44, 60 e 395; CP, arts. 138, 139, 140, 103 e 107, IV; Lei 9.099/1995, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn 990/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.09.2022, DJe 07.10.2022. STJ, AgRg no AREsp 1422649/DF. TJ-MG, Rec em Sentido Estrito 5163777-98.2022.8.13.0024, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 03.04.2024. TJ-BA, Recurso Inominado 0008578-21.2020.8.05.0103, Rel. Juíza Nicia Olga Andrade de Souza Dantas, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do relator.

23ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual via PJE da 3ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias
28 de julho a 04 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Alex Christian Moura Feio em face de decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, em 29/11/2024 (Num. 27131473), a qual rejeitou parcialmente a inicial acusatória.

Em suas razões recursais, Num. 27131475, O querelante ajuizou queixa-crime em razão da prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, com causa de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal, por declarações ofensivas supostamente veiculadas via aplicativo WhatsApp, nas quais teria sido acusado de assédio sexual a funcionárias de condomínio.

A magistrada entendeu que a inicial não descreveu fatos determinados com as circunstâncias de tempo e lugar, o que inviabilizaria a tipificação dos delitos de calúnia e difamação, mantendo apenas a imputação de injúria. Em razão disso, declarou a incompetência do juízo, com remessa ao Juizado Especial Criminal.

Requer que a decisão seja reformada, para que seja reconhecida as tipificações dos delitos de difamação e calúnia com a incidência da causa de aumento de pena do artigo 141, III do CP, requerendo o regular prosseguimento da ação penal na 6ª Vara Criminal.

Em contrarrazões, Num. 27131495, o recorrido requer o desprovimento do recurso, mantendo a decisão que reconhece a competência da justiça comum.

Em manifestação, Num. 27875326, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Em análise aos autos, observo que a defesa do recorrente apresentou queixa-crime, Num. 27131461 - Pág. 1/10, no qual relatou que Deivison Pinto Coelho divulgou áudios por meio do aplicativo de mensagens, WhatsApp, imputando falsamente ao querelante o crime de assédio sexual contra uma funcionária. Tais áudios e documentos foram compartilhados com moradores e posteriormente publicados em blog. O querelante alega que nunca cometeu tal ato e que tais declarações atingiram profundamente sua honra, imagem e dignidade.

E com isso, destacou a configuração do delito de crime de calúnia (art. 138 do CP) por lhe ter atribuído falsamente o crime de assédio sexual, sem apresentar prova. Quanto ao crime de difamação (art. 139 do CP), o fato de que o recorrente assediava funcionárias, o que denigre sua reputação profissional e social. E ao crime de injúria (art. 140 do CP) que as expressões usadas pelo querelado extrapolam a mera crítica e visam ofender diretamente a honra subjetiva do recorrente.

Por fim, requer que o recorrido seja condenado nas sanções dos crimes dos artigos 138, 139 e 140 todos do CP, incidindo ainda a causa de aumento de pena do artigo 141, III do CP.

Assim, o juízo de origem que
rejeitou parcialmente a inicial acusatória, determinando o processamento apenas pelo delito de injúria, do qual insurge-se o recorrente
.
In verbis
, Num. 27131473:

Fazendo uma leitura atenta da inicial acusatória,
verifico que ela não apresenta os requisitos mínimos necessários para o processamento pelos delitos de calúnia e difamação.

O enquadramento de uma conduta no tipo do art. 139 do CP exige, necessariamente, a imputação falsa de um fato definido como crime. E quando a lei penal fala em fato, o que se está a exigir é a descrição circunstanciada da conduta criminosa que se imputa falsamente a uma pessoa.

Nesse sentido, colho o entendimento adotado pelo STJ:

“para configuração do crime de calúnia, urge a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Ou seja, deve ser imputado um fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço, bem como tal fato deve ser definido como crime pela lei penal, além de a imputação ser falsa. Portanto, não configura calúnia, em sentido oposto, a alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva.” (APn n. 990/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

Logo,
resta evidente que a narrativa acusatória, da forma em que formulada, não é capaz de atrair a tipificação do delito de calúnia, dada a ausência de especificação das circunstâncias de tempo e lugar em que o querelante teria praticado o fato delitivo de que foi supostamente acusado.

Pela mesma razão, ou seja, pela falta de indicação de fato determinado, não se vislumbra a configuração do delito de difamação tipificado pelo art. 139 do CP, na esteira do entendimento também sedimentado pelo STJ (AgRg no AREsp 1422649 / DF).

Ausente, pois, a imputação de um fato circunstanciado para fins de tipificação da conduta como caluniosa ou difamante
,
rejeito parcialmente a inicial acusatória, determinando o processamento do caso apenas pelo delito de injúria.

Considerando a redução objetiva do objeto do processo, resta evidente que este juízo não possui mais competência para apreciar o feito, dado que a pena diminuta atribuída ao delito de injúria atrai a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 60 da lei n. 9.099/95

Assim,
declaro a incompetência deste Juízo para a causa, determinando a sua imediata redistribuição
para um dos Juizados Especiais Criminais da Capital.

Verifica-se que o Juízo de origem fundamentou pela ausência das circunstâncias de tempo e lugar em que o recorrente teria praticado os delitos. E com isso, rejeitou a queixa-crime quantos aos crimes de calúnia e difamação.

Nesse interim, observa-se que para o regular recebimento da queixa-crime, impõe-se a observância estrita dos requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. A peça acusatória deve descrever, com clareza e precisão, o fato criminoso imputado, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do querelado ou elementos que permitam identificá-lo, a classificação jurídica do delito e o rol de testemunhas, se houver. Ausente qualquer desses elementos, caracteriza-se a inépcia da inicial, ensejando a rejeição da queixa-crime, sob pena de constrição indevida ao direito de defesa do querelado e violação ao devido processo legal.

In casu, observa-se que pela leitura da inicial acusatória, quanto a identificação do ocorrido por circunstâncias que delimitem tempo e espaço, verifico que não há razão a defesa, eis que apesar de explanado quanto ao local, por meios digitais de áudio por aplicativo de mensagem, não resta claro e incontroverso quanto a data, uma vez que é citado na queixa crime a data que o recorrente tomou conhecimento e não a data que de fato o suposto crime ocorreu, sendo este um elemento necessário para identificar de forma individualizada a conduta. Cito jurisprudência:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - QUEIXA-CRIME - CALÚNIA - INJÚRIA - DIFAMAÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO CLARA E PORMENORIZADA DOS FATOS - AUSÊNCIA DE MENÇÃO À DATA E AO LOCAL DOS CRIMES IMPUTADOS - DECISÃO MANTIDA.
Não havendo na queixa-crime a narrativa pormenorizada dos supostos fatos criminosos imputados à querelada, sobretudo pela ausência de indicação da data e do local do respectivo evento ilícito, deve ser mantida a rejeição da inicial acusatória, em razão de sua inépcia.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 5163777-98.2022 .8.13.0024, Relator.: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 03/04/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/04/2024)

Desta via, os fatos descritos pelo queralante não se mostram suficientes a que o Querelado exerça de forma plena seu direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, pois não descrevem de modo individualizada as condutas imputadas, suas datas, a forma de propagação. Diante de um contexto tal, tem-se clara ofensa às disposições do art. 41 do CPP, gerando a inépcia formal da queixa-crime.

Ademais, ainda que por uma questão de instrumentalidade, considerasse-se a possibilidade de emenda à inicial, para sanar as falhas da peça acusatória, o prazo decadencial de 06 (seis) meses, previsto no art. 38 do CPP, já escoou, o que torna insuscetível de correção o vício constatado. Cito jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: MANUEL TEIJI AMANO DA SILVA APELADA: ADINALDO GOMES DE JESUS e OUTROS RELATORA: JUÍZA NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS JUIZADO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJURIA E DIFAMAÇÃO. PROCESSAMENTO MEDIANTE QUEIXA-CRIME . PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. EXIGÊNCIA LEGAL – ART. 44 DO CPP. NÃO APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 06 MESES DA CIÊNCIA DA AUTORIA DO CRIME . DECADÊNCIA – ART. 38 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA . 1(...)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que a regularização do instrumento é possível, desde que realizada dentro dos 06 meses do art. 38 do CPP, o que não se verifica na hipótese.
O STJ vem entendendo remansosamente pela decadência em casos como o presente (RHC 44287/RJ, REsp 879.749/BA, HC 45 .017/GO, etc). 3. Por sua vez, ocorrendo a decadência, a hipótese é de extinção da punibilidade (art. 103 c/c art . 107, IV, do CPB), sendo esta matéria cognoscível até mesmo de ofício (art. 61 do CPP). 4. Assim, considerando que a decadência é incontestável, na esteira do entendimento do STJ e da jurisprudência pátria, a extinção da punibilidade no que se refere aos crimes de injuria e difamação é a medida que se impõe . 5.
Outrossim, o Juízo “a quo” agiu acertadamente também quando informou que é caso de inépcia da queixa-crime, tendo em vista que a conduta de cada querelado não fora individualizada de forma pormenorizada, não se podendo narrar os fatos genericamente, sem nem mesmo indicar a data específica do (s) ocorrido (s), para que os mesmos exerçam o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
(...)

(TJ-BA - Recurso Inominado: 00085782120208050103, Relator: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 14/05/2024)
Desta feita, o desprovimento do recurso quanto as alegações, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 06/08/2025